Tribunal: TJPA
Processo: 0802601-81.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802601-81.2020.8.14.0000
PACIENTE: AGENOR SANTOS DE ARAÚJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME.
NÃO OCORRÊNCIA
.
O REQUERIMENTO ENCONTRA-SE EM TRAMITAÇÃO REGULAR PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE
SOLICITOU EXAME CRIMINOLÓGICO PARA APRECIAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO EXIGIDO PARA PROGRESSÃO.

PEDIDO PARA QUE SE DETERMINE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO O IMEDIATO JULGAMENTO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO.
DENEGADO
.
A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
NÃO É A VIA ADEQUADA PARA ACELERAR DECISÕES JUDICIAIS.

PEDIDO PARA QUE SE PROMOVA A PROGRESSÃO DO PACIENTE AO REGIME ABERTO ANTE A PANDEMIA DO COVID-19 E A RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ
.
DENEGADO
.
PACIENTE QUE NÃO COMPROVOU SE ENQUADRAR EM QUALQUER GRUPO DE RISCO TRATADO PELA RECOMENDAÇÃO Nº 62, DE 17/03/2020, DO CNJ OU MESMO A EXISTÊNCIA DE INFECTADOS OU A PROPAGAÇÃO DO MENCIONADO VÍRUS ONDE ESTÁ SEGREGADO E QUE CUMPRE PENA DE 24 ANOS DE RECLUSÃO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES DE ROUBO, PRATICADOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA ÀS VÁRIAS VÍTIMAS.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.
ORDEM DENEGADA.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal por unanimidade, pelo conhecimento do
writ
impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Des. Leonam Gondim.

Belém/PA,
14
de
maio
de 2020.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor de
AGENOR SANTOS DE ARAÚJO
,

em face de ato do Juízo de Direito da
Vara
de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém
, aqui designado como autoridade coatora.

Alega a impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão do excesso de prazo na análise do pedido
de

progressão para o regime semiaberto com saída temporária e c/c aberto, com base na recomendação nº 62 do CNJ, formulado nos autos do
Processo de Execução
0027532
-
50.2017.8.14.0401
.

Aduz a impetrante que o paciente está cumprindo pena em regime fechado, mas, que já cumpriu requisito objetivo para a progressão de regime desde 25/01/2020, razão pela qual impetrou pedido de progressão para o regime semiaberto com direito à saída temporária, em 18/12/2019. Porém, afirma, até o momento o pedido não foi apreciado, restando configurado o
fummus boni iures e o periculum in mora
uma vez que a progressão ao regime semiaberto é direito do paciente, que é detentor de bom comportamento carcerário.

Afirma ainda que diante da pandemia do COVID-19 e a propagação do coronavírus a Recomendação nº 62 do CNJ é no sentido de que se promova a progressão antecipada de regime aos presos submetidos ao regime semiaberto, pleiteando também a concessão de tal benefício ao paciente.

Requereu a concessão da ordem em caráter liminar para que o paciente aguarde no regime semiaberto o julgamento do seu pedido de progressão e, caso não seja este o entendimento da Corte, para que se determine à autoridade coatora o imediato julgamento do pedido de progressão.

Recebidos os autos esta relatora se reservou para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade dita coatora, ID 2889045, sendo estas prestadas conforme ID 290607 e, diante das informações prestadas, foi denegado o pedido liminar, ID 2912703.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta, em parecer ID 2944089, manifestou-se pela denegação da ordem.

VOTO

Das alegações da impetrante, bem como das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, denota-se não restar configurado o alegado excesso de prazo uma vez que o pedido formulado perante à Vara de Execuções Penais somente não foi julgado em razão das diligências requeridas pelo magistrado, não restando configurada desídia ou ausência de prestação jurisdicional a levar esta julgadora à concessão da ordem.

Ao analisar o pedido formulado pela defesa do paciente o magistrado singular entendeu ser necessária diligência complementar antes de se manifestar, o que não é ilegal e não configura constrangimento ilegal, tendo tomado sua decisão de forma fundamentada, como se demonstra do excerto abaixo colacionado,
verbis
:

“Os autos vieram conclusos com pedido de
em favor do apenado.
PROGRESSÃO DE REGIME
. Compulsando os autos do processo, verifica-se que o(a) apenado(a) fora condenado por diversos crimes
de roubo, com pena de mais de vinte e quatro anos de reclusão.
Tal conduta denota uma extrema periculosidade social, devendo este aspecto subjetivo ser melhor
analisados por profissionais técnicos capacitado.
Assim sendo, segundo as peculiaridades do caso em análise e com base no entendimento jurisprudencial
o “modus operandi” pela qual os crimes foram cometidos,
acerca da admissão do exame criminológico,
torna-se prudente a realização de Exame Criminológico, visto que os benefícios pretendidos o(a)
apenado(a) implicará no retorno ao convívio social.
Tal medida visa evitar a reincidência ou a reinserção antecipada de pessoas condenadas por fato
gravemente censurado sem o requisito subjetivo necessário e servirá para melhor subsidiar a formação do
convencimento deste Juízo.
Assim,
a fim de
DETERMINO que seja o(a) apenado(a) submetido a EXAME CRIMINOLÓGICO
apurar seus aspectos subjetivos e se tem condições de retornar ao convívio social devendo ser realizado
pela Comissão Técnica de Classificação do estabelecimento penal onde se encontra custodiado, ex vi do
art. 98, da LEP, c/c arts. 8º e 196, §2º da LEP e art. 34, do Código Penal.
”

O
bserva-se que a autoridade impetrada não se encontra inerte, pois vem tomando todas as providências necessárias, e que estão a seu cargo,

para proceder à análise do direito pretendido ao Paciente que
, como se denota das informações prestadas, é recorrente na prática de crime contra o patrimônio, sendo necessário à concessão de sua progressão uma mais profunda análise de suas condições subjetivas,
sendo certo ainda que a ação de
habeas corpus
não é a via adequada para acelerar decisões judiciais.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS. LEI DE EXECUCOES PENAIS. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE QUE SEJA DETERMINADA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO EM 3 DIAS. IMPOSSIBILIDADE. 1) De início, afasta-se a preliminar aventada pela Procuradoria de Justiça, uma vez que a ação constitucional impetrada abrange qualquer violação ao direito de locomoção. 2) Constata-se das informações prestadas pela d. autoridade apontada como coatora que o Paciente possui 04 (quatro) Cartas de Execução de Sentença, na qual restou condenado à pena de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado, com término de pena previsto para o dia 05/10/2021. 3) No que tange ao mérito do writ, verifica-se, mediante consulta ao andamento processual da VEP no sítio do Tribunal de Justiça, que o feito foi para conclusão do juiz em 15/01/2015, após manifestação do órgão do Ministério Público. A rigor, inexiste prazo fixado em lei para a análise de pedido de livramento condicional, devendo eventual retardo ser examinado, à luz do princípio da razoabilidade, tomando-se como premissa a diligência do magistrado na condução do processo, e não com base em meros cálculos aritméticos. Assim, muito embora exista certa demora na apreciação do benefício, observa-se que a autoridade impetrada não se encontra inerte, pois vem tomando todas as providências a seu encargo para proceder à análise do direito pretendido ao Paciente, sendo certo que a ação de habeas corpus não é a via adequada para acelerar decisões judiciais. Precedentes. 4) Ademais, o fato de o apenado preencher o requisito temporal não significa, por si só, fazer jus à concessão do livramento condicional, devendo o juiz verificar se também satisfaz o requisito de ordem subjetiva relativo ao mérito carcerário, como na espécie. De todo modo, os prazos mantêm-se dentro dos limites da razoabilidade, seguindo o feito seu curso regular, sendo certo que o pleito defensivo encontra-se na iminência de ser apreciado, considerando que os autos se encontram, agora, na conclusão. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada, recomendando-se seja agilizada a apreciação da viabilidade da concessão do benefício. (TJ-RJ - HC: 00728060920158190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL VARA DE EXEC PENAIS, Relator: SUIMEI MEIRA CAVALIERI, Data de Julgamento: 16/02/2016, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/02/2016)

Impende ressaltar que a requisição de exame criminológico não é ilegal quando devidamente fundamentada, como no caso dos autos, servindo o mesmo para subsidiar a decisão do magistrado, sendo neste sentido a Súmula 439 do STJ.

É certo que com as alterações trazidas pela Lei 10.792/03, o exame criminológico deixou de ser requisito obrigatório para a progressão de regime, porém, pode ser determinado se o juiz da execução, de acordo com as peculiaridades do caso, assim o entender e

desde que sua decisão apresente devida fundamentação indicando sua necessidade, o que se observa no caso em apreço.

Neste mesmo sentido é a manifestação ministerial cujo excerto peço vênia para reproduzir,
verbis:

“Observa-
se,
portanto, que diante da comprovada nec
essidade de realização do exame
criminológico,
não cabe falar em excesso de prazo na análise do pedido de progressão de
regime
, estando
, inclusive ,
o trâmite deste
dentro dos parâmetros estabelecidos pelo princípio
da razoabilidade,
tendo a aut
oridade inqu
inada coatora adota
do
todas
medidas pertinentes
à
melhor análise
da benesse
pleiteada
, com a cautela que o caso requer
.”

Restando claro, portanto, que igualmente não há que se falar em progressão para o regime aberto e, no que concerne ao alegado risco de contaminação pelo COVID-19, tem-se que a impetrante não trouxe nenhum dado a comprovar a maior propensão do paciente à contaminação, não estando o mesmo inserido no grupo de risco informado pela Organização Mundial de Saúde – OMS.

Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará vem tomando medidas necessárias no sentido
mitigar os efeitos da pandemia do COVID-19, conforme recomendação do CNJ, e
está alinhado às diretrizes apontadas pelo órgão, buscando efetivar as medidas apontadas na
Recomendação nº 62/2020 quanto à prevenção à disseminação da doença entre os presos do Estado, tendo devidamente orientado os magistrados sobre a análise de todo e cada caso no sentido de adotar, quando pertinente, medidas que visem diminuir a população carcerária, não se observando no caso em apreço condição excepcional à concessão da ordem.

Ante o exposto, denego a presente ordem de
habeas corpus
.

Belém/PA, 14 de maio de 2020.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/05/2020